Tribunal: TJDFT
Processo: 0732885-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. PROCESSO REGIDO PELA LEI 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE AS FÉRIAS FORENSES. EQUIPARAÇÃO DAS FÉRIAS COM O RECESSO FORENSE. REGISTRO DE PRAZO NO SISTEMA. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, por ser intempestivo.

2.Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia, subsumindo-se às disposições da Lei 8.245/91, cujo artigo 58, em seu inciso I, dispõe expressamente que os prazos processuais não se suspendem durante as férias forenses.

3. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o recesso forense se equipara às férias forenses para efeitos de suspensão dos prazos processuais (AgInt no REsp 1401760/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

4. O sistema do processo eletrônico realiza a contagem dos prazos de forma geral e serve apenas para auxiliar as partes, permanecendo os patronos responsáveis pela aferição dos prazos de acordo com as peculiaridades dos processos nos quais atuam.

5. Considerando que o recurso de apelação foi interposto depois de findo o prazo de 15 dias úteis a partir do primeiro dia útil após a publicação – data que, inclusive, consta a ciência do advogado da parte - deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do apelo pela intempestividade.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.